Tribunal: STF
Processo: ARE 1443669
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal contra acórdão assim ementado:
    PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA O INSS. ART. 171, § 3°, DO CP. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ART. 317 E 333 DO CP. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. EXAME PERICIAL DESNECESSÁRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADES NÃO RECONHECIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. PATAMAR DE REDUÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 
    1. A juntada de relatórios de investigação e outras provas após o oferecimento da denuncia, por si só, não constitui violação ao contraditório ou a ampla defesa. Na realidade, importa saber se as partes tiveram oportunidade de analisar e refutar as provas trazidas aos autos, exercendo plenamente o contraditório. No caso concreto, a resposta é positiva. Prejuízo para a defesa não demonstrado. Precedente. 
    2. A interceptação telefônica foi efetivada com base em autorização judicial, bem como as sucessivas prorrogações, não havendo prova de vicio na sua realização. Assim, não cabe falar em nulidade da prova. 
    3. A regra do exame pericial não é absoluta, tanto que o art. 167 do Código de Processo Penal dispõe que a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Nesta toada, relembro que as próprias subscritoras do documento impugnado (relatório) foram arroladas como testemunhas, sendo ouvidas em audiência. Além disso, o réu sequer indica qual seria a impropriedade do documento, limitando-se a pleitear seu desentranhamento sob o argumento de que seria prova ilícita ou imprestável. 
    4. Materialidade, autoria e dolo dos acusados restaram plenamente comprovados pelo conjunto probatório coligido nos autos, que se constituiu a partir de prova documental e oral colhidas no curso da instrução criminal.
    5. Fixação da pena que deve levar em conta as circunstâncias judiciais do caso concreto. 
    6. Não se revela correta a majoração da pena em razão da motivação arguida pelo MPF, qual seja a de obter "dinheiro fácil". Isso porque referido intento é comum aos delitos de ordem patrimonial.
    7. Ainda que se reconheça a atenuante da confissão no caso concreto, já que as declarações do réu reforçaram o aspecto objetivo da autoria, mostra-se demasiado o redutor de 1/3 fixado na sentença, uma vez que a confissão do acusado em momento algum abrangeu o dolo. Diante disso, a pena deve ser reduzida em apenas 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena. 
    8. De oficio, afastam-se as causas de aumento previstas nos artigos 317, § 1°, e 333, § único, ambos do CP, eis que no caso concreto configuram conduta típica, qual seja o próprio tipo legal do estelionato. Proibição ao bis in idem. Precedente. 
    9. Recurso do Ministério Público Federal parcialmente provido. 10. Recursos dos réus não providos. 
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 22 de junho de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.